Tribunal: STF
Processo: MS 24674
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-12-04
Data de publicação: 2003-12-04

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL.
COMPETÊNCIA: SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
I. - Não cabe ao Supremo
Tribunal Federal competência originária para julgar mandado de
segurança contra decisão de Câmara Recursal dos Juizados Especiais.
A competência originária do STF para julgamento de mandado de
segurança está na Constituição: CF, art. 102, I, d.
II. - Mandado
de segurança não conhecido, determinando-se o seu arquivamento.